Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. VEÍCULO ADQUIRIDO NA “FEIRA DO ROLO”. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é atípica por ausência de dolo na aquisição de veículo furtado; (ii) verificar se é cabível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a forma culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo na receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas da aquisição do bem, sendo evidenciado quando o agente compra veículo por preço muito inferior ao de mercado, sem documentação e em local notoriamente conhecido pela venda de produtos ilícitos.
4. O valor irrisório pago e a ausência de cautela na aquisição demonstram a ciência inequívoca da origem ilícita do veículo, sendo inviável o pedido de desclassificação para receptação culposa.
5. Cabe à Defesa demonstrar a boa-fé do agente, ônus que não foi cumprido, pois as declarações do réu restaram isoladas frente aos depoimentos coerentes das testemunhas policiais.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput e §3o; art. 33, §2o, “c”; art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão no 2024301, Processo no 0750722-85.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 23.07.2025, DJe 29.07.2025